Tribunal: TJES
Processo: 5000020-57.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-57.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEPSICO DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: PANIFICADORA IDEAL LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000020-57.2023.8.08.0047
Recorrente: PEPSICO DO BRASIL LTDA.

Recorrido: PANIFICADORA IDEAL LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. (1). DA LIDE
.
A PARTE AUTORA RELATA TER TIDO SEU NOME INSCRITO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE PELA PARTE REQUERIDA, UMA VEZ QUE A DÍVIDA CORRESPONDENTE FOI QUITADA A SEU TEMPO, RAZÃO PELA QUAL PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, ALÉM DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para:
a) DECLARAR
a inexistência do débito impugnado na inicial, devendo a parte requerida se abster de realizar qualquer tipo de cobrança ou de negativar o nome da parte autora novamente pelo mesmo débito.
b)
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora indenização, a título de dano moral, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Extingo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, REQUER SEJA ACOLHIDO O PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DE TER SIDO
ULTRA PETITA
AO SER PROFERIDA EM DESRESPEITO AOS LIMITES DA LIDE, COM A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE VALOR A MAIOR DO QUE O INICIALMENTE PLEITEADO PELA RECORRIDA, DEVENDO TAL VÍCIO SER SANADO, COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA EM SEU TODO, OU AO MENOS NA PARTE QUE EXCEDE O PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO; SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE SEJA AFASTADA A APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO PRESENTE CASO, EIS QUE A PARTE RECORRIDA É PESSOA JURÍDICA E POSSUI COMO ATIVIDADE EMPRESARIAL A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO PRODUTOS DA PRÓPRIA PEPSICO, O QUE POR SI SOMENTE AFASTA AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EM PRIMEIRO PLANO, REJEITO A PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
1
, POIS MUITO EMBORA O VALOR DA CAUSA TENHA SIDO FIXADO NO IMPORTE DE R$ 6.739,47, O MAGISTRADO ALÉM DE NÃO ESTAR ADSTRITO AO VALOR PRETENDIDO NA INICIAL, A RECORRIDA NÃO ESTABELECEU O TETO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TENDO NA INICIAL (ID. 7051649 - Pág. 11) FEITO O PEDIDO DE
“Sucessivamente, requer a condenação da ré no pagamento do quantum indenizatório a título de
danos morais não inferior a R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas”
.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA NO ROL DE MAUS PAGADORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. FRISA-SE QUE O DANO MORAL CONTRA A PESSOA JURÍDICA É CABÍVEL, CONFORME PRECEITUA
SÚMULA N° 227. A PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL, DO STJ.
APESAR DE SE MOSTRAR EM HIPÓTESES RESTRITAS, OU SEJA, EM SITUAÇÕES QUE MACULEM SUA HONRA OBJETIVA. NO CASO DOS AUTOS FICA CARACTERIZADA TAL HIPÓTESE DIANTE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA.

FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). VALOR QUE, EMBORA POUCO ACIMA DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA PELO JUÍZO DE PISO.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9).
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________

1
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial
(AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019). 2. Segundo o entendimento da Segunda Seção, no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no REsp 1763220/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)